Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. FATO INCONTROVERSO. DÉBITOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ARTIGO 206, § 5o, INCISO I). APERFEIÇOAMENTO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL APÓS O IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO DOS DÉBITOS OU NOME DO OBRIGADO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFIRMAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL SUJEITA À LIBERDADE DE ADIMPLEMENTO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS ABUSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO ACOLHIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE VENCEDORA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO VENCIDO. IMPERATIVIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. REVOGAÇÃO DA BENESSE DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
3. Sobressaindo intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional e se defender como expressão do direito e garantia individual ao devido processo legal, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a inicial, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
4. A pretensão de cobrança de débitos derivados de contratos bancários formalmente celebrados, traduzindo-se em instrumentos que espelham obrigações líquidas, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois insertas as prestações vindicadas na dicção do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, consubstanciando verdadeiro truísmo que seu implemento, conquanto deixando desguarnecidas de exigibilidade as obrigações, porquanto transmudadas em naturais, não afeta sua existência, permanecendo, no plano factual, hígidas, a despeito da inviabilidade de serem as dívidas exigidas e cobradas.
5. O vínculo jurídico que enlaça os sujeitos das obrigações é composto de dois elementos, quais sejam, o débito, que corresponde ao dever de cumprir determinada prestação, e a responsabilidade, que, por sua vez, corresponde ao direito de exigir seu cumprimento, assim, inadimplida a prestação convencionada, surge, incontinenti, o direito de o credor exigir o seu cumprimento, que se exaure com o advento da prescrição, consoante a teoria da actio nata, ensejando o surgimento das denominadas obrigações imperfeitas (ou naturais), pois, conquanto subsistentes, são inexigíveis (CC, art. 189).
6. Corolário do aforisma segundo o qual o direito não socorre os que dormem, a prescrição destina-se a resguardar a estabilidade social e a segurança do comércio jurídico, daí porque seu advento, conquanto não elidindo a obrigação, a torna inexigível justamente em razão da inércia do credor, tornando inviável que seja cobrada por qualquer meio, judicial ou extrajudicial, determinando que, conquanto inadimplente o obrigado, seja declarada a inexigibilidade do débito que inadimplira e obstado que seja alcançado por qualquer espécie de cobrança.
7. Porquanto derivada de dívidas atualmente inexigíveis, pois encobertas pela prescrição, a inclusão do nome da pessoa física no serviço de renegociação de débitos conhecido como “Serasa Limpa Nome”, conquanto não se confunda com anotação restritiva de crédito, porquanto destinada a participar o imprecado de débitos que lhe foram imputados, possibilitando-o contrariar e prevenir eventual consumação do registro ou mesmo satisfazer a obrigação natural que se lhe encontra afetada, transmuda-se em forma indireta de cobrança, caracterizando que o apelado empreendera cobranças administrativas abusivas em face do apelante, ensejando a assimilação da pretensão cominatória direcionada à abstenção de cobranças extrajudiciais abusivas..
8. A despeito de o cadastro denominado “Serasa Limpa Nome” não irradiar, em princípio, dano moral ao cadastrado, até porque não afeta o “score” de crédito do afetado nem é acessível para consulta e orientação como inexistência de registro desabonador, se a obrigação que o ensejara é inexigível, pois alcançada pela prescrição, não podendo ser objeto de qualquer espécie de cobrança, não pode perdurar, à medida em que não deixa de ser um instrumento de indução ou cobrança administrativa quando exaurida a possibilidade de cobrança.
9. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material a pretensão direcionada ao enfrentamento pelo Juízo da exaustação de toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores em caso de eventual irresignação com o que restara decidido.
10. Consubstanciado o julgamento do mérito favorável à parte autora contrariamente às teses defendidas pela parte acionada, descerrando que estava revestida de interesse de agir legítimo e o direito que invocara restara reconhecido, ressoa prescindível promover a perquirição de quem dera azo ao ajuizamento da demanda e à busca da prestação jurisdicional para fins de imputação das verbas de sucumbência, porquanto viabilizada a identificação da parte que figurara como vencida e daquela que afigurara-se vencedora, descerrando a imprescindibilidade de aplicação ao caso do princípio da sucumbência, impondo-se a alforria do vencedor, na demanda, do pagamento da verba honorária, impondo-se à parte vencida os encargos sucumbenciais.
11. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada em parte. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.